Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702138-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO CRUZ AGRAVADO: CAROLINE DOS SANTOS VAZ SOUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos da execução 0707587-71.2025.8.07.0006, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Sustenta o agravante que não houve alteração fática da sua capacidade financeira e que, embora receba pouco mais de 9 mil reais brutos, sua remuneração líquida é de "R$ 5.924,05, valor inferior ao limite de 5 salários-mínimos adotado como parâmetro objetivo pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal". Acrescenta que além disso, 30% da sua remuneração está penhorada, o que justifica o deferimento do pedido. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Como dito na decisão anterior, a remuneração do agravante é incompatível com a benesse da gratuidade de justiça. Embora recaia penhora em parte de sua remuneração, não se identifica despesa extraordinária que justifique a concessão do benefício por consumir seus ganhos mensais. A penhora e as demais despesas são deduções para as quais o recorrente contribuiu diretamente, não podendo ser enquadradas como fatos incomuns para o acolhimento da pretensão. Ademais, a concessão tardia não impede a cobrança de despesas processuais cujos fatos geradores já ocorreram, sendo, portanto, inócuo o seu deferimento para obstar a cobrança dos honorários advocatícios fixados em momento anterior. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.